Tribunal: STF
Processo: HC 61351
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. NULIDADES. SE O JUIZ RECONHECEU - COMO PODIA FAZÊ-LO "EX VI" DO ART-589 DO
C.P.P. - QUE ERRARA FORMALMENTE AO DECLARAR QUE ABSOLVIA O RÉU AO INVéS DE IMPRONUNCIÁ-LO, E SUSTENTOU A IMPRONÚNCIA, PODIA O TRIBUNAL, AFASTADA A NULIDADE DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, REFORMAR A
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA, SEM SUPRIMIR INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE FAZ SUA A FUNDAMENTAÇÃO DO RECORRENTE ESTÁ FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.